Tribunal: TJDFT
Processo: 0740105-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740105-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: FERNANDO CESAR DA COSTA VELOSO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA em face da decisão ID 32114154, proferida pela Desembargadora Maria Ivatônia, na qualidade de relatora eventual, que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Em suas razões recursais, a embargante sustenta que as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução foram eleitas pelo Código de Processo Civil, em seu parágrafo único do art. 1015, como uma das hipóteses em que a parte prejudicada por aquele provimento judicial pode se utilizar do meio de impugnação judicial em questão, tendo a decisão embargada ignorado o caráter decisório do referido despacho. Afirma que o ato, nomeado como despacho, simplesmente desconstituiu o título executivo apresentado pela autora, com base em fundamentos singulares, utilizando a nomenclatura errônea, uma vez que o CPC é claro em seu art. 203 acerca dos pronunciamentos do juiz. Acrescenta que o despacho que determinou a emenda da inicial com a consequente adequação ao procedimento comum de conhecimento é manifestamente decisivo, de modo que somente é possível sua discussão por meio recursal. Defende que não há que se falar em simples pedido de emenda a inicial vez que o julgador ao proferir o despacho alvo do agravo reputou de forma unilateral o não cabimento de ação executória, determinando assim que fosse a demanda alterada para o procedimento comum de conhecimento, situação que obviamente gera prejuízo à embargante. Alega, assim, que não há que se falar em inadmissão do agravo de instrumento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, considerando a possibilidade de extinção do processo em razão da ausência de emenda. Requer o conhecimento dos embargos declaratórios para que sejam apreciados e corrigidos os pontos suscitados de erro material e omissos, obscuros e contraditórios. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Na presente hipótese, embora a embargante alegue a existência de omissão e contradição, se limitou a levantar argumentos voltados à rediscussão da questão e consequente alteração da decisão embargada, não indicando precisamente quais pontos da decisão embargada foram omissos ou contraditórios. Os fundamentos expostos acerca do cabimento do agravo de instrumento não se prestam a expor eventual ocorrência de omissão e/ou contradição, mas apenas a tentativa da embargante em rediscutir a questão e obter a alteração da decisão embargada. Nesses termos, evidencia-se a intenção da parte embargante de alterar o resultado obtido por meio de instrumento processual inadequado. A bem da verdade, olvida-se a embargante que a espécie recursal em contenda, de limites estreitos e exaustivamente consignados em lei, não se presta aos fins colimados, devendo eventual inconformismo com o desfecho da demanda ser deduzido por outra via. Em outras palavras: “(...) os embargos de declaração não servem para reiterar o já foi decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziriam à formação do ato para chegar a idêntico resultado.” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 592). Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, devendo os embargantes se valerem dos meios próprios. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. I. Brasília-DF, 11 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora